Tribunal: TJDFT
Processo: 0736175-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736175-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME EMBARGADO: LUIZ FELIPE PIMENTA DE ARAUJO, LAURA MORAIS CURY PIMENTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio destes embargos de declaração, ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME pretende sanar erro material que entende existir no despacho de ID no 66355792, que indeferiu o pedido de restituição de prazo para apresentação de contrarrazões. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o aresto embargado, nem tampouco sanar os fundamentos do decisum. Além do mais, a interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios. Analisando as razões recursais do embargante, verifica-se a pretensão de ver reapreciada a matéria analisada no pronunciamento judicial recorrido ou prequestioná-la para aparelhar futura interposição de recurso especial ou extraordinário. Entretanto, o presente recurso não se presta a rediscutir a matéria versada nem a substituir qualquer decisão prolatada no aresto embargado, pois este não contém defeitos capazes de ser sanados por meio de embargos de declaração. Como se sabe, o erro material passível de correção por meio de embargos de declaração abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos, segundo disposição dos arts. 494, inciso I, e 1.022, inciso III, ambos do CPC. Na hipótese, não se vislumbra eventual equívoco ou uma informação inexata contida no acórdão, destacando-se, por oportuno, que, embora a embargante tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome do atual advogado, se a recorrente é conveniada junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrada para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal. Dessa forma, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator